Tribunal: STF
Processo: Rcl 67185
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Ato reclamado exarado pelo Plenário da Suprema Corte. Não cabimento. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação proposta por Gastão Henriques de Carvalho , contra decisões do Plenário do Supremo Tribunal Federal nas ADI’s 2.110 e 2.111, julgadas em conjunto, à alegação de afronta às decisões proferidas no RE 630.501 e no RE 1.1276.977 (Temas 334 e 1.102 de Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta a “inviabilidade de prejuízo da tese firmada no RE 1.276.977 por meio de julgamento posterior em sede de controle concentrado”.



    Afirma que “o acórdão proferido nas ADIs 2.110 e 2.111, em 21/03/2024, reformou/(re)julgou a não cogência já declarada nos Temas n.º 334 e 1.102 de maneira incidental e preclusa, desrespeitando precedentes repetitivos do próprio STF e atropelando as funções definidas por lei do próprio Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 999/STJ).”



    Acrescenta que, “ao julgar as ADIs 2.110 e 2.111, o STF adotou uma decisão que contrariou a tese fixada no RE, sem que houvesse uma oportunidade para que as partes do RE interviessem ou recorressem nesse julgamento das ADIs. A questão de ordem apresentada pelo amicus curiae sequer foi analisada. Esta situação se complica ainda mais pelo fato de que, no momento do julgamento das ADIs, os embargos de declaração do RE estavam pendentes de julgamento e, inclusive, pautados para a mesma sessão. No entanto, o STF optou por julgar apenas as ADIs, deixando as partes do RE sem a possibilidade de recurso ou intervenção”.



    Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão imediata do Tema de n.º 1.102/STF (RE 1.276.977) e das ADIs 2.110/2.111 (autuadas sob os números 0004785-53.1999.1.00.0000 e 0004784-68.1999.1.00.0000, respectivamente), até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional. Ao fim, pede a cassação do acórdão reclamado “somente no que tange ao julgamento de questão incidental e inexistente nos pedidos das ADIs em que tornou cogente o art. 3º da Lei n.º 9.876/99 – para impor a observância das orientações firmadas pelo STF no julgamento dos Recursos Extraordinários 630.501 (Tema n.º 334/STF) e 1.276.977 (Tema n.º 1.102/STF), suprimindo a indevida cogência”.



    Deixo de determinar a requisição das informações e de envio do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo está em condições de imediato julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    O reclamante indica como ato reclamado acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte, nas ADI’s 2.110 e 2.111, em que declarada a inconstitucionalidade da exigência de carência para a fruição de salário-maternidade, prevista no art. 25, inc. III, da Lei nº 8.213/1991, na redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/1999, bem como explicitado que “o art. 3º da Lei nº 9.876/1999 tem natureza cogente, não tendo o segurado o direito de opção por critério diverso”. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável”. 



    Na espécie, o pedido é manifestamente incabível, uma vez que o instrumento processual da reclamação não se qualifica como meio processualmente adequado à impugnação de decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, sejam as emanadas de seus órgãos colegiados, sejam aquelas proferidas por seus Ministros.  



    Ressalto que esta Suprema Corte compreende incabível a reclamação porque inadmissível (i) a rediscussão de matéria já apreciada, ainda que em sede processual diversa, por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte. Nesse sentido (grifei):



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DESTA CORTE NA RCL 40.667. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA NA SS 5.325. INOCORRÊNCIA. PARADIGMA INSERVÍVEL, NA MEDIDA EM QUE SE LIMITOU A ASSENTAR O NÃO CABIMENTO DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO PRESENTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se, pois, de via processual de caráter eminentemente excepcional. 



    2. Decisão que nega seguimento a incidente de contracautela por ausência de requisitos processuais de cabimento não serve de paradigma ao ajuizamento de reclamação, porquanto não veicula juízo de valor acerca do teor da decisão de origem. 



    3. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como ato reclamado, decisão de Ministro ou de composição colegiada de turma integrante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: Rcl 15.790 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/3/2015; Rcl 13.996-AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/6/2013; Rcl 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009. 4. Agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 41767 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2022)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já submetida à esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõem este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, é de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (Rcl 62307 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação contra decisão já analisada por essa Corte em agravo em recurso extraordinário. Não cabimento. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido” 



    (Rcl 37.711 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.5.2020).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente